Tribunal: TJSP
Processo: 2080700-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado continuado (Artigo 155, §4-B, do Código Penal, por treze vezes, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal,). Pleito de trancamento da ação penal. Descabimento. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita e limitada via do writ. Indícios suficientes de

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado continuado (Artigo 155, §4-B, do Código Penal, por treze vezes, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal,). Pleito de trancamento da ação penal. Descabimento. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita e limitada via do writ. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Inicial acusatória que expõe suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos dos crimes imputados ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Pleito subsidiário de nulidade da decisão que determinou a citação do paciente por edital. inocorrência. paciente não localizado para citação pessoal, cujo paradeiro foi considerado incerto pelo sr. Oficial de justiça. Citação por edital determinada por força dos artigos 361 e 363, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Penal. Posterior comparecimento do paciente e apresentação de resposta escrita à acusação. Efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. ausência de vício processual ou prejuízo demonstrado. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.